Tribunal: STF
Processo: RE 87633
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
ICM. OS CALENDARIOS COMERCIAIS, NÃO CONSTITUEM EM PERIODICOS PARA OS
EFEITOS DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL ASSEGURADA PELO ART. 19, III, D,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS NÃO SE DESTINAM A VEICULAR OU
TRANSMITIR PENSAMENTOS E IDEIAS. RE NÃO CONHECIDO.